Tribunal: TJBA
Processo: 0041879-72.2000.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0041879-72.2000.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): RECORRIDO: COMERCIAL E IMPORTADORA BENJAMIM S/A FALIDO e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. EMPRESA FALIDA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E O JULGADO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, ao conhecer da remessa necessária, manteve a sentença de improcedência da execução fiscal, reconhecendo a inexistência de fato gerador do ICMS sobre a alienação de bens do ativo imobilizado da empresa Comercial e Importadora Benjamim S/A (falida), afastando a legitimidade da exigência tributária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Sustenta o embargante a existência de contradição entre o fundamento da sentença de primeiro grau — que teria se baseado na prescrição — e o acórdão, que abordou a inexistência de hipótese de incidência do tributo. 3. Requer o provimento dos embargos, com efeitos modificativos, para afastar a extinção da execução por ausência de fato gerador e restaurar a possibilidade de prosseguimento da ação executiva. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material a justificar o acolhimento dos embargos. 5. Ainda que a sentença tenha se fundado na prescrição, o acórdão apreciou corretamente a inexistência de obrigação tributária, à luz do art. 155, § 2.º, inc. IX, “b”, da CF e da jurisprudência pacificada do STJ (REsp 1.111.656/MG), que afasta a incidência do ICMS sobre alienações isoladas de bens do ativo fixo sem intuito de revenda. 6. A insurgência do embargante configura nítida tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via integrativa (art. 1.022 do CPC). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0041879-72.2000.8.05.0001, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargado, o JUIZ DE DIREITO DA 2.ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11